Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-21.2021.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
13/06/2023
Número: 0600083-21.2021.6.16.0084

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 08/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600083-
21.2021.6.16.0084, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial acusatória e
condenou as acusadas Gessica Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima, à sanção prevista
no artigo 299 do Código Eleitoral. E, Por outro lado, absolveu a acusada, Katlin Karolaine Lemes de
Lima, quanto à conduta descrita no art. 312 do Código Eleitoral, na forma do art. 386, inciso II, do
Código de Processo Penal. Fixou a pena definitiva, para ambas, em 01 (um) ano de reclusão e 05
(cinco) dias multa, substituída a pena privativa por uma prestação pecuniária, na forma do art. 44, §
2º do Código Penal, ressalvando a possibilidade de conversão em prestação de serviços à
comunidade, pelo equivalente a um dia de serviço por dia de condenação, caso comprovada a
incapacidade financeira do pagamento da prestação pecuniária, ainda que parceladamente
(Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná ofereceu denúncia em face de Gleicy Aparecida
Lopes, Katiele Paulino Correia Lemes, Géssica Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima em
razão dos fatos assim descritos: "Apurou-se no presente inquérito policial que, a denunciada -
Gleicy Aparecida Lopes, nas eleições municipais ocorridas no ano de 2020, registrou candidatura e
concorreu ao cargo de vereadora no município de Rancho Alegre-Pr. Assim, em data de 15 de
novembro de 2020, durante o período diurno, a denunciada - Gleicy Aparecida Lopes, na condição
de candidata a vereadora daquele município, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, deu em pagamento às eleitoras - Katiele Paulino Correia Lemes, Gessica Ribeiro Bueno e
Katlin Karolaine Lemes de Lima, inscritas na 84ª Zona Eleitoral de Uraí/PR, valores em dinheiro que
variaram entre o montante de R$.100,00 (cem reais) a R$.250,00 (duzentos e cinquenta reais), com o
intuito de angariação irregular de votos em seu favor, nas eleições municipais de Rancho Alegre,
ocorridas naquele dia, ferindo desta forma, as disposições da legislação eleitoral. No mesmo
cenário, na mesma data e horário, apurou-se que as denunciadas - Katiele Paulino Correia Lemes,
Gessica Ribeiro Bueno E Katlin Karolaine Lemes De Lima, eleitoras da 84ª Zona Eleitoral de
Uraí/PR, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam em proveito
próprio, os valores acima descritos em troca da venda de seus votos. Restou apurado ainda que, a
denunciada - Katlin Karolaine Lemes De Lima, cônscia da ilicitude de sua conduta, violou o sigilo
do seu voto, consistente em proceder filmagem de sua votação junto à urna". O Inquérito Policial
nº 114787/2021 iniciou-se por meio de Portaria (ID 45520084). Homologado acordo de não
persecução penal em favor de Gleicy Aparecida Lopes, Katiele Paulino Correia Lemes e Katlin
Karolaine Lemes De Lima (Id 43520146). Extinta a punibilidade de Gleicy Aparecida Lopes e Katiele
Paulino Correia Lemes pelo cumprimento do ANPP).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GESSICA RIBEIRO BUENO (RECORRENTE)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (DEFENSOR DATIVO)
KATLIN KAROLAINE LEMES DE LIMA (RECORRENTE)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43605149
07/06/2023
17:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.024

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600083-21.2021.6.16.0084 – Rancho Alegre – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: GESSICA RIBEIRO BUENO
DEFENSOR DATIVO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
RECORRENTE: KATLIN KAROLAINE LEMES DE LIMA
DEFENSOR DATIVO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTO
DE INFORMANTE E EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA
FASE EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA
AUTORIZAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSOS PROVIDOS.

1. Para a caracterização do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral
é imprescindível a demonstração do dolo específico do agente, consistente
na finalidade de obter ou dar voto, ou o compromisso de abstenção do voto,
mediante a entrega ou a promessa de uma benesse ou vantagem ao eleitor.
Precedente TSE.

2. O crime de corrupção eleitoral passiva consuma-se com o recebimento de
dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem com a finalidade de dar o voto.

3. Nos termos do artigo 155, do CPP “O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas”.

3.1. A condenação, portanto, não pode se basear exclusivamente em
depoimentos colhidos na fase policial, os quais devem ser confirmados por
outros elementos probatórios produzidos perante a autoridade judicial, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.

Num. 43605149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

4. A doutrina especializada e a Jurisprudência dos Tribunais Superiores são
firmes no sentido de que depoimentos de informantes não podem servir
como fator decisivo para a condenação, notadamente em razão de não
haver o compromisso legal de dizer a verdade, salvo quando as informações
apresentadas forem corroboradas por outros elementos obtidos na fase
judicial, sob o crivo do contraditório. Precedentes.

5. Não se mostrando suficiente o conjunto probatório constante dos autos
para demonstrar de forma cabal a prática do delito de corrupção eleitoral,
uma vez que baseado em depoimentos de informantes e elementos colhidos
na fase extrajudicial, a reforma da sentença de primeiro grau com a
consequente absolvição das recorrentes é medida que se impõe.

6. Recursos conhecidos e providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos criminais eleitorais interpostos por Géssica Ribeiro
Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima em face da sentença proferida pelo Juízo 84ª
Zona Eleitoral de Uraí/PR (ID 43520263), por meio da qual foi julgada parcialmente
procedente a pretensão inicial do Ministério Público Eleitoral, para o fim de condená-las
na sanção prevista no artigo 299 do Código Eleitoral e absolver Katlin do crime previsto
no artigo 312 do mesmo diploma legal.

Na denúncia foi imputada à Géssica Ribeiro Bueno a prática de crime previsto
no artigo 299 do Código Eleitoral e à Katlin Karolaine Lemes de Lima o crime tipificado
nos artigos 299 e 312, ambos do Código Eleitoral.

Ainda, consta da denúncia (ID 43520081) que, em 15/11/2020, a denunciada
Greicy Aparecida Lopes, candidata ao cargo de vereadora no município de Rancho
Alegre-PR, teria realizado pagamento (entre R$ 100,00 e R$ 250,00) às denunciadas
Katiele Paulino Correia Leme, Géssica Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima
(eleitoras da 84ª Zona Eleitoral de Uraí-PR), com o intuito de captação ilícita de sufrágio
em seu favor, nas eleições de 2020. Além disso, consta na peça inicial acusatória que as
Num. 43605149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

rés Katiele, Géssica e Katlin, em proveito próprio, na mesma data e horário, receberam os
mencionados valores (R$ 100,00 a R$ 250,00) em troca de seus votos.

Houve a elaboração de ANPP - Acordo de Não Persecução Penal,
envolvendo as acusadas Greicy Aparecida Lopes (ID 43520123), Katiele Paulino Correira
Leme (ID 43520124) e Katlin Karolaine Lemes de Lima (ID 43520125), ratificado em
audiência.

Foi declarada extinta a punibilidade de Greicy Aparecida Lopes diante do
cumprimento integral das condições impostas (ID 43520173).

A denúncia foi recebida em relação à Géssica Ribeiro Bueno. Houve a
rescisão do ANPP em relação a Katiele Paulino Correia Leme e Katlin Karolaine Lemes
de Lima (ID 43520172). Posteriormente, ainda que a destempo, houve a comprovação do
cumprimento das condições do ANPP por Katiele Paulino Correia Leme, declarando-se
extinta a punibilidade em relação a ela (ID 43520193).

Feito o saneamento do feito (ID 43520210), realizou-se a instrução em
relação às acusadas Katlin Karolaine Lemes de Lima e Géssica Ribeiro Bueno.

O Ministério Público apresentou alegações finais, opinando pela condenação
das acusadas, com base nos artigos 299 e 312 do Código Eleitoral.

O Juízo de origem, por meio da sentença de ID 43520263, condenou Géssica
Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima nas sanções previstas no artigo 299, do
Código Eleitoral, tendo julgado improcedente a inicial acusatória em relação ao crime
tipificado no artigo 312 do Código Eleitoral que havia sido imputado a Katlin Karolaine
Lemes de Lima.

Recurso interposto por Géssica Ribeiro Bueno: Assevera a recorrente que
(ID 43520280): a) a confissão de maneira isolada não basta para amparar condenação,
não havendo outras provas nos autos; b) os prints e áudios apresentados não são
capazes de atestar que os fatos ocorreram, porque não há comprovação da autenticidade
dos diálogos; e c) a prova deve ser robusta para embasar uma condenação. Ao final,
requer o provimento do recurso.

Recurso interposto por Katlin Karolaine Lemes: Afirma a recorrente que (ID
43520282): a) a sentença condenatória se fundamenta exclusivamente em depoimentos
prestados perante a autoridade policial, sem quaisquer outras provas; b) dos depoimentos
se extrai que Katlin não possui qualquer envolvimento com os fatos narrados; c) a
captação ilícita de sufrágio deve ser comprovada de forma cabal, nos termos da
Jurisprudência do TSE; d) na sentença não foi demonstrado que teria havido o
recebimento de valores em troca do voto. No final, requer o provimento do recurso.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo
desprovimento de ambos os recursos (ID 43520290).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso criminal eleitoral interposto por Géssica Ribeiro Bueno e pelo
provimento do recurso criminal eleitoral interposto por Katlin Karolaine Lemes de Lima (ID
Num. 43605149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

43538451).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os recursos são tempestivos e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, devem ser conhecidos.

Como relatado, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia pela suposta
prática dos delitos tipificados nos artigos 299 e 312 do Código Eleitoral, acusando Greicy
Aparecida Lopes, candidata ao cargo de vereadora no município de Rancho Alegre-PR,
de realizar pagamento às recorrentes Géssica Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes
de Lima, com o intuito de captação ilícita de sufrágio em seu favor, nas eleições de 2020
(ID 43520081):

“Apurou-se no presente inquérito policial que, a denunciada – GREICY APARECIDA
LOPES, nas eleições municipais ocorridas no ano de 2020, registrou candidatura e
concorreu ao cargo de vereadora no município de Rancho Alegre-Pr.

Assim, em data de 15 de novembro de 2020, durante o período diurno, a denunciada –
GREICY APARECIDA LOPES, na condição de candidata a vereadora daquele município,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deu em pagamento às eleitoras –
KATIELE PAULINO CORREIA LEMES, GESSICA RIBEIRO BUENO e KATLIN KAROLAINE
LEMES DE LIMA, inscritas na 84ª Zona Eleitoral de Uraí/PR, valores em dinheiro que
variaram entre o montante de R$.100,00 (cem reais) a R$.250,00 (duzentos e cinquenta
reais), com o intuito de angariação irregular de votos em seu favor, nas eleições municipais
de Rancho Alegre, ocorridas naquele dia, ferindo desta forma, as disposições da legislação
eleitoral.

No mesmo cenário, na mesma data e horário, apurou-se que as denunciadas - KATIELE
PAULINO CORREIA LEMES, GESSICA RIBEIRO BUENO e KATLIN KAROLAINE LEMES
DE LIMA, eleitoras da 84ª Zona Eleitoral de Uraí/PR, conscientes da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas, receberam em proveito próprio, os valores acima
descritos em troca da venda de seus votos.

Restou apurado ainda que, a denunciada – KATLIN KAROLAINE LEMES DE LIMA, cônscia
da ilicitude de sua conduta, violou o sigilo do seu voto, consistente em proceder filmagem de
sua votação junto à urna.

Assim agindo, incorreu a denunciada – GLEICY APARECIDA LOPES, nas disposições do
artigo 299, do Código Eleitoral, combinado com o artigo 71 (continuidade delitiva), do
Código Penal, e as denunciadas – KATIELE PAULINO CORREIA LEMES e GESSICA
RIBEIRO BUENO cada uma, nas sanções do artigo 299, do Código Eleitoral, e a
denunciada – KATLIN KAROLAINE LEMES DE LIMA, nas disposições dos artigos 299
e 312, ambos do Código Eleitoral, combinados com o artigo 69 (concurso material), do
Código Penal, razão pela qual se oferece a presente, que se espera seja R. e A.,
instaurando-se a instrução criminal, citando-se os denunciados para se ver processar e
oferecerem defesa, sob pena de revelia, obedecendo-se o rito procedimental estatuído nos
Num. 43605149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

artigos 394 ao 405, do Código Processo Penal, intimando-se as testemunhas abaixo
arroladas para prestarem depoimento, prosseguindo-se até final julgamento.”

Tem-se, portanto, que o Ministério Público Eleitoral imputa à Gessica Ribeiro
Bueno a prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral e imputa à Katlin
Karolaine Lemes de Lime a prática dos delitos tipificados nos artigos 299 e 312, ambos do
Código Eleitoral.

O Juízo Eleitoral de Uraí/PR julgou parcialmente procedente a pretensão
contida na inicial acusatória, condenando as acusadas nas sanções previstas no artigo
299 do Código Eleitoral e absolvendo a acusada Katlin quanto à conduta tipificada no
artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dispõe o artigo 299, do Código Eleitoral:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa

Para a configuração do crime de corrupção eleitoral, tipificado no artigo acima
transcrito, é imprescindível a demonstração de um elemento subjetivo do tipo diverso do
dolo, qual seja o especial fim de agir. Ao trazer em sua redação a expressão “para obter
ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção”, o tipo exige a comprovação dessa
finalidade na conduta perpetrada, sob pena de se configurar sua atipicidade.

Além disso, cuida-se de crime formal, em razão da prescindibilidade da
ocorrência do resultado naturalístico, como o efetivo voto ou abstenção em favor do
corruptor, até porque o tipo penal contém a expressão “ainda que a oferta não seja aceita”
.

No entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: “A configuração do crime de
corrupção eleitoral requer os seguintes elementos: (a) prática de quaisquer dos
núcleos do art. 299 do Código Eleitoral; (b) dolo específico de obter o voto do
eleitor; (c) prova robusta da prática criminosa”. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
1790, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação 11/04/2022).

No caso em discussão, o Ministério Público Eleitoral tomou ciência dos fatos
por meio do relato feito por José Antônio da Silva, ex-marido de Adriana Porfírio de
Lima, que era cabo eleitoral da acusada Greicy Aparecida Lopes nas eleições de 2020.
Segundo se extrai dos autos, o informante teria encontrado troca de mensagens entre sua
ex-esposa e a recorrente Katlin Karolaine Lemes de Lima, nas quais esta supostamente
cobrava pelo pagamento do voto realizado em favor da então candidata. José Antônio
informou, ainda, que sua ex-esposa, Adriana de Lima, teria, a pedido da candidata,
pegado dinheiro da residência do casal para efetuar o pagamento devido por Greicy à
Géssica Ribeiro Bueno.
Num. 43605149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

a. Dos depoimentos prestados por Greicy Aparecida Lopes, José
Antônio da Silva e Adriana Porfírio de Lima:

Greicy Aparecida Lopes prestou depoimento na fase extrajudicial, afirmando
que não comprou votos, mas que realizou pagamentos aos cabos eleitorais que
trabalharam em sua campanha (ID 43520098):

COM RELAÇÃO À COMPRA DE VOTOS, COMO QUE FOI ISSO?

Eu não fiz compra de votos, o que eu fiz foi o pagamento do pessoal que trabalhou como
cabo eleitoral. Todos os pagamentos que foram feitos foram de cabo eleitoral, eu não
comprei voto de ninguém.

VOCÊ CHEGOU A PEDIR PRA ALGUÉM FILMAR A
VOTAÇÃO?

Não, jamais.

A ADRIANA TE AUXILIOU DURANTE O PROCESSO ELEITORAL?

Sim, ela me ajudou como amiga e como cabo eleitoral. Ela

foi a única pessoa que eu não precisei pagar pra trabalhar comigo, ela trabalhou comigo
como minha amiga. MAIS ALGUMA INFORMAÇÃO?

Não.

Em juízo, apenas ratificou a proposta de ANPP (ID 43520147)

TEVE UM INQUÉRITO POLICIAL NO ÂMBITO ELEITORAL AQUI, TÁ, A SENHORA É
UMA DAS INDICIADAS E FOI FEITA A PROPOSTA AÍ DE NÃO PERSEGUIÇÃO PENAL. A
SENHORA TEM DIREITO A TER BENEFÍCIO, FOI FIRMADO COM O MINISTÉRIO
PÚBLICO, CASO A SENHORA ACEITE E CUMPRA A MEDIDA, ISSO É ARQUIVADO E
NÃO CONSTA NAS SUAS ANOTAÇÕES.

A SENHORA ASSINOU O TERMO DE ACORDO, NÉ?

Sim.

A SENHORA FICOU COM ALGUMA DÚVIDA COM

RELAÇÃO A ESSE ACORDO?

Não.

NÃO? TÁ CERTO.

José Antônio da Silva foi ouvido em juízo como informante e em seu
depoimento relatou inicialmente que teria visto mensagens de Katlin para Adriana,
perguntando se a candidata Greicy faria o pagamento pelo voto a ela dado no pleito.
Num. 43605149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

Entretanto, na mesma oportunidade, afirmou que habitualmente confunde a recorrente
com a tia, afirmando: "é que eu confundo as duas, ela com a tia dela, aí a mensagem
que teve foi da tia dela" e, apontando o dedo para a recorrente, afirmou "dela não teve,
mas o nome dela estava na lista". Sobre Géssica apenas afirmou que viu mensagens
trocadas entre ela e sua então esposa, Adriana, a qual teria tirado dinheiro do casal para
realizar o pagamento, a pedido de Greicy. Note-se (ID 43520241):

O SENHOR É PARENTE, AMIGO ÍNTIMO DE ALGUMA DAS ACUSADAS?

A Géssica é casada com o meu primo.

O SENHOR VAI SER OUVIDO ENTÃO COMO INFORMANTE.

COMO É QUE O SENHOR TOMOU CONHECIMENTO DESSES FATOS AÍ DE COMPRA
DE VOTO EM RANCHO ALEGRE?

Foi pela lista de celular e o contato que a Greicy tinha com a minha esposa. E acho que a
Katlin que ficava perguntando se ela não ia fazer o pagamento do voto que ela tinha votado
nela, né? Ela tinha mandado isso pelo Facebook, pelo Messenger.

E O QUE O SENHOR VIU ESCRITO LÁ? QUAL FOI O TIPO DE MENSAGEM?

A mensagem que foi... Ela falou que a Katlin perguntou para a minha esposa se a Greicy
não ia fazer o pagamento.

O SENHOR CHEGOU A CONFIRMAR COM A SUA ESPOSA SE ERA COM RELAÇÃO À
COMPRA DE VOTO?

Não, minha esposa não falou por causa de muita amizade das duas que tinha, né? Até
inclusive chegou na época da gente se separar por causa disso.

NA VERDADE, COMO É O NOME DA SUA ESPOSA?

Adriana Porfiria de Lima.

ELA CHEGOU A TIRAR DINHEIRO DA SUA RESIDÊNCIA, LÁ DE VOCÊ?

Tirou, tirou, tirou da minha, tirou o meu para passar para a Jéssica que a Greicy tinha
pedido. Esse foi o dinheiro que eu tinha, né? Que estava em casa, que ela tirou para fazer o
pagamento para ela. E a Greicy tinha pedido, perguntou se ela não tinha para poder passar
para a Géssica.

E A SUA ESPOSA ACABOU PASSANDO ESSE DINHEIRO PARA A GÉSSICA?

Foi, passou.

SABE SE ALÉM DA JÉSSICA TINHA MAIS ALGUÉM ENVOLVIDO NESSA COMPRA DE
VOTO AÍ?

Olha, tinha a lista que foi mandada, que foi anexada em voto, até no dia que eu fui ouvido
na delegacia. A escrivã pediu para me mandar pelo WhatsApp para ela, porque na imagem
não estava tão nítida.

E ESSA LISTA O QUE ERA?

Num. 43605149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

A lista era dos eleitores da compra de voto.

FOI O SENHOR QUE FEZ A DENÚNCIA?

Isso, foi eu que fiz a denúncia.

SE PODE ESCLARECER PARA A GENTE, O SENHOR INTERMEDIOU ALGUMA
TRANSAÇÃO ALI, INDEVIDA ENTRE A GÉSSICA E A SUA ESPOSA?

Não, eu não intermediei nada.

O SENHOR ACOMPANHOU DIRETAMENTE ALGUMA TRANSAÇÃO?

Eu só vi os negócios das conversas. A Greicy tinha oferecido para a Géssica dinheiro e ia
ajudar com coisa de remédio, que inclusive a Géssica estava grata. E ela prometeu um
monte de negócio para a Jéssica que também ela não cumpriu.

ENTÃO O QUE VOCÊ TEM QUE VOCÊ ACOMPANHOU DE CONVERSA DA GÉSSICA
COM A SUA ESPOSA? ALGUMA COISA ASSIM?

Não, no caso foi só isso, dinheiro para o exame, que no caso foi de fazer uma ultrassom
ainda na época.

PERDÃO, EU DIGO DIRETAMENTE DA GÉSSICA?

Não, diretamente eu não vi nada.

NADA, SÓ CONVERSA DE TERCEIROS?

Isso.
O SENHOR TRABALHOU NA CAMPANHA DA SUA ESPOSA?

Não trabalhei, eu estava em casa com as minhas crianças.
E O SENHOR NÃO AJUDOU DE FORMA NENHUMA?

De forma nenhuma.

PEDINDO VOTO, NADA DISSO? O SENHOR ERA CONTRA A CANDIDATURA DELA?

Eu sou contra que em todas as eleições que tem eu chegue a trabalhar de fiscal. Até
inclusive nessa agora para presidente eu trabalhei.
Só na outra que não deu que eu fiquei com meus meninos, que não deu para eu trabalhar.

A SUA ESPOSA FOI ELEITA?

Não, a minha esposa não foi eleita não. Ela estava ajudando a vereadora Greicy.

E A GREICY FOI ELEITA?

A Greicy foi eleita.

O SENHOR AFIRMOU AGORA QUE NÃO PRESENCIOU NADA DIRETAMENTE CONTRA
A GÉSSICA E CONTRA A KATLIN. O SENHOR PRESENCIOU ALGUMA COISA?

Presenciei a mensagem no facebook que tava.

Num. 43605149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

COMO VOCÊ TEM CERTEZA QUE ISSO AÍ ERA A KATLIN? VOCÊ TINHA O NÚMERO
DELA TAMBÉM? SABIA QUE ELA FICAVA EM CONTATO?

De quem? Da Katlin? Não. Eu posso falar o negócio? Eu acho que eu estou me
enganando.

Eu sou a Katlyn e a Géssica é a Géssica. É a Géssica, acho que é isso.

É, é isso mesmo. São quatro pessoas que foram enganadas. A Greicy, a Géssica, a
Géssica e a Katlin.

Não, sim, só que sobre as mensagens é da minha tia.

TÁ, MAS A SENHORA VAI SER OUVIDA DEPOIS. ELE É A TESTEMUNHA AGORA E A
SENHORA VAI SER OUVIDA DEPOIS. A SENHORA TEM QUE FICAR QUIETA.

É que no caso é que eu confundo as duas. Ela com a tia dela. Aí a mensagem que teve
foi da tia dela. Ela não teve. Mas o nome dela estava na lista.

TÁ, E O SENHOR NÃO PRESENCIOU NADA CONTRA ELA?

Não, contra ela não. Só o nome dela que estava na lista. Que a Greicy escondeu a lista.
Que a Greicy escondeu

A SUA ESPOSA ERA...COMO QUE É O NOME DELA?

Adriana Porfiro de Lima.

A ADRIANA, ELA FOI CANDIDATA?

Não, a candidata foi a Greicy.

Não, eu falei que não, mas minha esposa não foi eleita, foi a Greicy.

Ela não era candidata. Minha esposa não era candidata. Ela era cabo eleitoral.

E ESSA LISTA TINHA O NOME DE QUEM QUE ERA PARA PAGAR?

É, os votos, o pessoal que estava ali, os números de telefone e tudo.
E as pessoas que tinham que fazer o pagamento, que estava na lista, que foram os
eleitores dela. Que teriam se comprometido a votar.

E O VALOR QUE O SENHOR DISSE QUE FOI PEGO DA SUA CASA PARA REPASSAR
PARA UMA DAS...

E aí foi repassado para a Géssica que foi, acho que, 150 reais, se não me engano.

ERAM VALORES IGUAIS, PADRONIZADOS?

Ah, tinha uns que estavam recebendo 100 reais, outros recebiam 150.
E O SENHOR CHEGOU A CONVERSAR COM A SUA ESPOSA A RESPEITO DISSO?

Conversei.

ELA CONFIRMOU QUE ERA A RESPEITO DE COMPRA DE VOTOS?

Num. 43605149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

Confirmou.

Adriana Porfírio de Lima também foi ouvida em juízo na qualidade de
informante e declarou em seu depoimento que, à época dos fatos, era casada com o
também informante José Antônio, e que este queria prejudicá-la. Para tanto, ele teria
tirado proveito das mensagens trocadas com Greicy. Ademais, confirmou em juízo que a
candidata se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 150,00 para as pessoas com
quem havia conversado e que teve conhecimento que cinco delas efetivamente foram
pagas. Além disso, Greicy teria pago consulta médica para Géssica Bueno e promovido o
agendamento de ultrassom pelo SUS à acusada, tudo condicionado ao voto, ficando o
valor acertado após o pleito.

Depoimento prestado por Adriana Porfírio de Lima (ID 43520242):

A SENHORA É ADRIANA PORFIRIO DE LIMA?

Isso.

A SENHORA NÃO VAI PRESTAR COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE. VAI
RESPONDER AS PERGUNTAS AQUI NA QUALIDADE INFORMANTE, TÁ?

DONA ADRIANA, COMO É QUE FOI QUE OCORREU? COMO QUE SE PROCEDIU TODA
ESSA CONVERSA, ESSA COMPRA DE VOTO NA ÉPOCA DAS ELEIÇÕES?

Foi o seguinte. Eu estava trabalhando com ela, estava ajudando lá na campanha.

DA GREICY?

Isso. Aí nesse meio tempo, assim que acabou a campanha, ela foi candidata, né? Eu
separei desse...que acabou de sair daqui, do José Antônio. E ele usou as mensagens que
eu tinha com ela para poder afetar ela, porque ela tinha me ajudado na saída de casa,
entendeu? Foi difícil, eu tive que sair com dois filhos. E Ele usou essas mensagens para
poder prejudicar ela. Foi isso que aconteceu. E aí, posso continuar? Ele tinha um suplente,
um tal de Paulinho. Aí foi passado o nome dessas três meninas pra eles, para ele estar
podendo chamar elas para, né? Para elas depois contra ele. Falou que foi compra de voto,
que...enfim, isso que rolou tudo até agora.

ESSAS MENSAGENS NO SEU CELULAR COM A GREICY, O QUE QUE DIZIAM?

Falavam sobre...vou lembrar agora...enfim, não tinha nada a respeito de compra de voto,
não. Tinha uma lista de pessoas que estavam trabalhando com ela, né? Que eu acho que
essas três pessoas também estavam juntas. E Eles pegaram as mais próximas, acho que
as mais fáceis, assim, pra poder usar contra ela. Foi isso que aconteceu...

Teve sobre a Géssica, que ela estava pedindo para a Greicy arrumar uns exames porque
estava grávida. Só que a Greicy arrumava pelo SUS, ela não queria. Ela queria o dinheiro
para fazer particular. Foi isso que ela ficou com raiva da Greicy, porque a Greicy não queria
dar o dinheiro. Ela queria arrumar a outra ação pelo SUS e ela não aceitou.

ESSAS MENSAGENS DA SENHORA COM A GREICY UM DIA ANTES DAS ELEIÇÕES,
COM RELAÇÃO A VALORES, O QUE ISSO SIGNIFICA?

Valores?
Num. 43605149 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

É. A SENHORA FALOU NA DELEGACIA, INCLUSIVE NO SEU DEPOIMENTO, QUE A
SENHORA TROCOU MENSAGEM COM A GREICY UM DIA ANTES DAS ELEIÇÕES.
COM RELAÇÃO A QUATRO, CINCO PESSOAS QUE PAGARAM O VALOR DE R$ 150,00.

Isso, isso foi. Até então, foi assim, a gente chegava nas pessoas, pedia voto, né? E lá no
rancho, é assim, tudo em troca de dinheiro. É sempre assim que funcionou, tudo em troca
de dinheiro. E essa pessoas, elas tinham o compromisso de dar R$ 150,00. E realmente foi
pago a cada um esse valor. Foi umas cinco pessoas.

E ESSA LISTA QUE CONSTA NA MENSAGEM?

Essa lista foi as pessoas que ela pegou pra entregar santinho no dia da eleição.

ELA PAGOU ESSAS PESSOAS TAMBÉM?

Algumas ela pagou, outras não.

E QUAL É O VALOR QUE ELA DEU PARA AQUELAS PESSOAS QUE A SENHORA
FALOU, AQUELAS CINCO PESSOAS?

R$ 150,00.

TODOS OS MESMOS VALORES?

Todos os mesmos valores.

PARA A GÉSSICA, ELA ACABOU PAGANDO TAMBÉM, DANDO DINHEIRO PARA FAZER
ESSES EXAMES QUE A SENHORA FALOU?

Para a Géssica, ela pagou dois exames. Acho que foi consulta, duas consultas e arrumou
as outras pelo SUS.

E ISSO FOI TUDO CONDICIONADO COM VOTO?

Sim.

E A KATLIN?

A Katlin eu não lembro de ter tido contato com ela durante a eleição, não. Eu nem conhecia,
na verdade.

ELA TRABALHOU PARA A GREICE TAMBÉM OU NÃO?

Eu nem cheguei a conhecer ela. Conheci ela depois desses problemas aí que teve.

A KATLIN E VOCÊS ACABARAM ACERTANDO TAMBÉM O VALOR?

A Katlin me mandou mensagem, porque tinha mandado mensagem para a Greicy, eu não
tinha respondido ela e ela me mandou mensagem me cobrando.

A SENHORA DISSE NA DELEGACIA QUE ACERTARAM COM ELA NA SEGUNDA-FEIRA
DEPOIS DA ELEIÇÃO, É VERDADE?

Isso, foi isso.

É O MESMO VALOR, R$150,00?
Num. 43605149 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

Mesmo valor.

E A GÉSSICA?

A Géssica, ela acertou também.

De início, cumpre observar que o depoimento de informantes não podem
servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente pelo fato de não
prestarem compromisso legal de dizer a verdade.

Segundo o processualista Norberto Avena: “Testemunha não compromissada
ou informante: contempladas no art. 208 do CPP, são aquelas dispensadas do
compromisso em razão de presunção jure et jure no sentido de que são suspeitas as suas
declarações”. (Processo penal. 13ª ed. Editora Método p. 606).

A respeito da matéria, Guilherme de Souza Nucci assevera que “Informante
ou declarante é a pessoa que informa ou fornece um parecer acerca de algo, sem
qualquer vínculo com a imparcialidade e com a obrigação de dizer a verdade.” Sustenta
que “Por isso, o informante não presta compromisso, razão pela qual não deve ser
considerado uma testemunha, ainda que a disciplina sobre a sua inquirição esteja sendo
tratada no capítulo pertinente às testemunhas” (Manual e Processo Penal. 3ª ed., Editora
Forense Ltda., 2022, p. 278).

A jurisprudência do Tribunais Superiores igualmente caminha no sentido de
que o depoimento de informante não pode servir como elemento decisivo para a
condenação, pelo fato de não lhe ser exigido o compromisso legal de falar a verdade.
Confira-se:

EMENTA: DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS
NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARE REJEITADAS.
PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA
IMPROCEDENTE.

1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma
pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os
elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a
permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

2. O procedimento especial previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não é de
ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava investido.
Precedentes.

3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa,
mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem compete a
avaliação da necessidade ou conveniência da prova. Precedentes.

4. Preliminares rejeitadas.

5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de convicção
Num. 43605149 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do Réu
pelos crimes de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Falta nos autos prova
irrefutável a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes a ele imputados.

6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como elemento
decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o
compromisso legal de falar a verdade.

7. Ação penal julgada improcedente.

(STF AP 465, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

O Tribunal Superior Eleitoral, em julgado de relatoria do eminente Ministro Og
Fernandes, decidiu que “não há nulidade na valoração de depoimento de informante,
de acordo com o método da livre persuasão racional, quando as informações
prestadas são confirmadas pelo restante do acervo probatório produzido sob o
contraditório judicial”. Significa dizer que o depoimento de informante pode servir para
justificar decisão condenatória, desde que corroborado por provas testemunhais e
documentais colhidas em Juízo que tragam credibilidade às informações prestadas.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL (ART. 350 DO CE) E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 DO CP). OITIVA
DE INFORMANTE. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
DELITIVAS EVIDENCIADAS NO ACÓRDÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA
EXAUSTIVA E EXPRESSAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISCORDÂNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO E PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, com o
objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do
CPC/2015.

2. Na espécie, não houve omissão ou obscuridade, pois o acórdão recorrido analisou as
matérias suscitadas no agravo interno e concluiu que: (a) não há nulidade na valoração de
depoimento de informante, de acordo com o método da livre persuasão racional, quando as
informações prestadas são confirmadas pelo restante do acervo probatório produzido
sob o contraditório judicial; (b) a discussão acerca da existência ou inexistência de provas
dos ilícitos é matéria que escapa à competência desta Corte; (c) inexiste crime único ou
continuidade delitiva; (d) houve a correta dosimetria das penas aplicadas.

3. As razões do recurso denotam o propósito dos embargantes de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória.

4. Os embargos não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da
própria questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes. 5. Embargos de
declaração rejeitados.

Num. 43605149 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

(Recurso Especial Eleitoral nº 13877, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 31/08/2020)

No caso em tela, os depoimentos prestados pelos informantes não foram
corroborados pelos elementos probatórios produzidos na fase judicial, motivo pelo qual
não servem para justificar a condenação das recorrentes, conforme será exposto a seguir.

b. Dos depoimentos prestados pelas recorrentes na fase inquisitiva:

A recorrente Géssica deixou de comparecer à audiência de instrução na fase
judicial, tendo prestado depoimento somente na fase inquisitiva, quando asseverou que
votara na candidata Greicy em troca de dinheiro, como se vê (ID 43520093):

O QUE ACONTECEU NESSA SITUAÇÃO?

A Adriana emprestou o dinheiro do marido dela pra me ajudar a pagar uma consulta e a
Greicy colocou gasolina no meu carro pra eu ir pra Cornélio fazer exame. E me prometeu
mais coisas, mas ela não cumpriu. Não é certo, mas se ela se ela prometeu deveria ter
cumprido.

O QUE MAIS ELA PROMETEU?

Eu tinha que fazer um exame que eu estava grávida, aí ela disse que se ela ganhasse ela
iria arrumar o exame, ia me dar o dinheiro, que era R$ 380,00 o exame, mas ela não deu.
Ela me prometeu também ajudar na cesárea, mas não ajudou.

E COMO VOCÊ FEZ?

Eu paguei a consulta no cartão. Meu marido foi conversar com a Greicy e a Adriana se
doeu.

O QUE ACONTECEU?

Ela me mandou várias “mensagem” no messenger dizendo que a gente humilhou a Greicy e
que não precisava ter feito isso com ela. Mas a gente só falou a verdade, aí a gente
explicou pra Adriana o que estava acontecendo, mas ela não estava sabendo que a Greicy
tinha prometido essas coisas.

ENTÃO A GREICY E A ADRIANA DERAM DINHEIRO PRA VOCÊ VOTAR NA GREICY?

Deram sim.

QUAL O VALOR?

Cento e cinquenta reais da consulta e mais cem reais de combustível.
VOCÊ VOTOU NA GREICY?

Sim, votei na Greicy. Até por isso que eu achei errado, porque ela prometeu e não
cumpriu e eu fiz minha parte de votar nela.

VOCÊ CONHECE A ADRIANA DE ONDE?
Num. 43605149 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

Ela é esposa do primo do meu marido. Agora estão separados.

O DENUNCIANTE?

Isso, José Antônio.

MAIS ALGUMA INFORMAÇÃO?

Não, só isso mesmo.

Por seu turno, a recorrente Katlin, em juízo, valeu-se do direito de
permanecer em silêncio (ID 43520148). Assim como Géssica, prestou depoimento
somente perante a autoridade policial, oportunidade em que declarou ter votado na
candidata Greicy em troca de R$ 100,00, como se vê (ID 43520094):

O QUE ACONTECEU COM RELAÇÃO A GREICY?

Ela me mandou mensagem perguntando se eu sabia se ia
votar, aí eu disse que não sabia ainda em quem votar. Aí ela falou "vota em mim que eu te
pago. Eu perguntei o preço e ela me disse que era cem reais. No dia eu votei nela e
ela me pagou cem reais no mesmo dia.

NO DIA DAS ELEIÇÕES MESMO?

É, no dia. Assim que e acabei de votar ela me deu o dinheiro.

AONDE QUE ISSO ACONTECEU?

Perto da escola, um pouco mais pra cima, perto do mercado.

FOI ELA MESMO QUE TE PAGOU?

Foi.

E COMO VOCÊ FEZ PRA MOSTRAR PRA ELA QUE VOCÊ VOTOU NELA?

Eu gravei eu apertando o botão de confirmar com a foto dela. Apareceu a foto dela e
apertei no botão confirmar.

DE ONDE VOCÊ CONHECE A GREICY?

Do Rancho Alegre mesmo, desde pequena.

MAS ELA TEM INTIMIDADE PARA PEDIR VOTO PRA VOCÊ E OFERECER DINHEIRO?

Então, quando eu era criança eu brincava com ela na casa dela, então faz tempo que a
gente se conhece.

VOCÊ GRAVOU COM SEU CELULAR?

sim, mas foi com outro celular, hoje já estou com outro.

MAIS ALGUMA INFORMAÇÃO? não.
Num. 43605149 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

Em que pesem as confissões, o artigo 155 do Código de Processo Penal
preceitua que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas”.

Deste modo, o magistrado formará sua convicção a partir da livre apreciação
da prova produzida em fase judicial, oportunidade em que se garante ao acusado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, vedada a decisão fundada exclusivamente
em informações colhidas em sede de inquérito policial e não repetidas em Juízo.
Ademais, o mencionado artigo dispõe que os elementos probatórios produzidos na fase
policial poderão ser utilizados para a formação do juízo condenatório, se corroborados
pelas demais provas colhidas na fase judicial.

Sobre o tema, eis o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: “Consoante
jurisprudência do TSE, STJ e STF, admite-se a condenação do acusado com base em
confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, desde que corroborada
pelas demais provas colhidas na fase judicial, sob o manto das garantias
constitucionais inerentes ao processo penal.” (Recurso Especial Eleitoral nº 3567,
Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 183, Data 20/09/2019, Página 46/48). Ainda: “Os elementos do
inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da
causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do
contraditório em juízo”. (AI nº 29066, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
16/03/2021).

Oportuno trazer à colação os seguintes julgados do STF e do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO
BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS POR
PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

1. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que
impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de
indevida supressão de instância. Precedente.

2. O entendimento do STF é no sentido de que “o livre convencimento do juiz pode
decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que
complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem
como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516,
Rel. Min. Luiz Fux).

3. No caso de que se trata, o Juízo de origem, em decisão corroborada pelo Tribunal
estadual, ao condenar o acionante apontou que “a sucessão de provas materiais produzidas
na fase administrativa associada aos depoimento colhidos perante a autoridade policial e
aqueles que se realizaram sob o crivo do contraditório permitem concluir que os acusados
Gilberto de Oliveira e Jeferson Pereira da Silva praticaram os crimes de roubo”.

[...]
Num. 43605149 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

(STF, 1ª T., RHC 170101 AgR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. em 04/10/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

[...]

2. No que concerne à alegada afronta ao art. 155 do CPP, tem-se que mencionado
dispositivo legal veda apenas a condenação baseada exclusivamente em elementos
extrajudiciais. Assim, havendo também provas judicializadas, não há óbice à
utilização dos elementos de prova obtidos no inquérito policial, submetidos ao crivo
do devido processo legal.

- Nessa linha de raciocínio, o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar
vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação
colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo
reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão
motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção
produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório,
como ocorreu no caso concreto (AgRg no HC n. 342.690/RO, Quinta Turma, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, DJe de 13/04/2021).

[...]

(STJ, 5ª T., AgRg no AREsp 1872115/RJ, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j.
em 17/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE
EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA
EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA
CULPOSA.MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório
fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o
inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do
contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde
que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a
instrução processual.

[...]

(STJ, 6ª T., AgRg no AREsp 1264516/DF, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em
10/08/2021)

Num. 43605149 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

Tem-se, portanto, que a condenação igualmente não pode ser baseada
exclusivamente em depoimentos colhidos na fase extrajudicial, os quais devem ser
confirmados por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. No caso em tela, conforme já referido, a prova oral produzida na fase judicial
contou apenas com duas pessoas ouvidas na condição de informantes.

c. Das demais provas:

Quanto aos demais elementos probatórios produzidos na fase judicial,
cumpre destacar que, em relação à alegação de corrupção eleitoral passiva, foi
apresentado um único print de uma conversa realizada no WhatsApp entre terceira
pessoa e Géssica, do qual se depreende que teria recebido da candidata o valor de R$
150,00, inclusive com a afirmação de que teria feito o mesmo com outros candidatos. No
entanto, não há a comprovação da finalidade na conduta perpetrada, ou seja, de que o
recebimento do aludido valor estava atrelado ao voto da recorrente. Note-se o que diz a
conversa (ID 43520088):

Num. 43605149 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

No que diz respeito às denúncias oferecidas em face de Katlin, verifica-se
que não foram apresentados quaisquer documentos.

A partir da análise dos demais prints colacionados não se pode concluir, com
unicidade e robustez, que as recorrentes efetivamente praticaram as condutas que lhe
foram imputadas pelo investigante, não se sabendo ao certo se ambas receberam ou não
dinheiro em troca dos seus votos.

Para se fundamentar a condenação é necessário que o conjunto probatório
seja robusto e comprove de forma inequívoca a ocorrência do delito e a sua autoria.
Assim, o ônus da prova quanto à autoria e à materialidade é do Ministério Público, que
deve demonstrar de forma cabal a ocorrência de ambos, sob pena de improcedência da
pretensão condenatória. Não havendo tal comprovação, aplica-se o princípio do direito
penal in dubio pro reo.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que “A
Num. 43605149 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar–se em prova
robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do
fato criminoso imputado aos réus (AgR–Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min. Admar
Gonzaga, DJe de 13.12.2018; AI nº 651–17/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
20.3.2017; REspe nº 5695–49/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 10.4.2015),
o que não se verificou no caso dos autos.” (Agravo de Instrumento nº 060011970,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 113, Data 09/06/2020).

No mesmo sentido, o já citado julgado de Relatoria do Min. Benedito
Gonçalves, do qual se extrai que “A configuração do crime de corrupção eleitoral requer
os seguintes elementos: (a) prática de quaisquer dos núcleos do art. 299 do Código
Eleitoral; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) prova robusta da prática
criminosa. Precedentes”. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1790, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Data 11/04/2022).

Esta Corte também já deliberou sobre o tema:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. FALTA
DE PROVAS. PROVIMENTO.

2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar-se em
prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os
elementos do fato criminoso imputado ao réu. Precedentes.

3. O crime de corrupção eleitoral requer dolo específico de se obter o voto mediante
promessa ou oferta de vantagem indevida. Precedentes.

3. Nos caso concreto, os depoimentos isolados das vítimas consubstanciados em narrativas
incongruentes não permitem concluir, em base segura, a configuração do elemento
subjetivo do tipo no sentido de que o réu ofertou cesta básica emtroca do voto dos eleitores.

4. Recurso provido.

(Recurso Criminal nº 141, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 15/12/2020)

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO – AIME.

1. RECURSO DOS IMPUGNANTES. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DA PROVA E DE LEGITIMIDADE
PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. DIREITO SANCIONADOR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA
INOCÊNCIA. SISTEMÁTICA DO DIREITO PENAL. PROVA DAS ALEGAÇÕES COMPETE
A QUEM AS FIZER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FRAUDE. CORRUPÇÃO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS E INCONTESTES. IN DUBIO PRO SUFRÁGIO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

(.,..)1.4. A condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de fraude, corrupção
e abuso de poder requer provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em
meras presunções. Precedentes do TSE.

Num. 43605149 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

(Recurso Eleitoral nº 727-02, Relator(a) Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Data 01/02/2023)

Conclui-se, assim, que as únicas provas produzidas contra as recorrentes são
aquelas colhidas pela autoridade policial, sem o crivo do contraditório, e as extraídas dos
depoimentos prestados em Juízo por informantes, as quais não se mostram suficientes
para justificar o decreto condenatório, uma vez que não foram corroboradas por outros
elementos trazidos aos autos.

Por conseguinte, não se mostrando apto o conjunto probatório constante dos
autos para demonstrar de forma cabal a prática do delito de corrupção eleitoral, a reforma
da sentença de primeiro grau com a consequente absolvição das recorrentes é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos e, no
mérito, em dar-lhes provimento a fim de, reformando a sentença a quo, absolver Géssica
Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima do crime tipificado no artigo 299 do
Código Eleitoral, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600083-21.2021.6.16.0084 - Rancho Alegre -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REVISOR: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - RECORRENTES: GESSICA RIBEIRO BUENO, KATLIN KAROLAINE LEMES DE
LIMA - DEFENSOR DATIVO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
Num. 43605149 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29

termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. Fernando Wolff Bodziak.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.06.2023.

Num. 43605149 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 07/06/2023 17:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060717413626200000042567296
Número do documento: 23060717413626200000042567296
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/06/2023 12:32:29